Tribunal: TCU
Processo: 015.995/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Nós, representantes do povo sergipano, reunidos em Assembléia Estadual Constituinte, afirmando o propósito de assegurar a autonomia do Estado de Sergipe nos termos federativos, ratificando os imutáveis princípios republicanos da democracia representativa, plena e avançada, crendo na primazia da dignidade humana e no ideal de liberdade, igualdade e fraternidade, invocamos a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça, e promulgamos a seguinte CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE.

Inteiro teor:
Acórdão 270/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades relacionadas ao descumprimento, por parte do Município de Aracaju-SE, da obrigação constitucional de pagamento do piso do vencimento dos agentes de combate às endemias (ACE) e dos agentes comunitários de saúde (ACS) . Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia, tendo em vista não haver recursos federais envolvidos na matéria; Considerando que, por se tratar de direitos garantidos constitucionalmente, é imperiosa a remessa dos presentes autos ao Ministério Público de Sergipe, para análise dos fatos e providências que julgar pertinentes; Considerando, enfim, os pareceres da unidade técnica (peças 21-22) , no sentido de não conhecimento da documentação enviado ao TCU como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, c/c item I.8, do Anexo I, da Portaria-Segecex no 12/2016, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.995/2022-4 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Aracaju-SE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.6. Representação legal: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) . 1.7. Providências: 1.7.1. em atenção ao Acordo de Cooperação Técnica assinado em outubro/2023, entre o TCU e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) , encaminhar cópia destes autos ao Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE) , para providências de sua alçada; 1.7.2. encaminhar cópia destes autos ao Ministério Público de Sergipe, para providências de sua alçada, ao Município de Aracaju-SE e ao denunciante, para ciência; 1.7.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.